Tribunal: TJES
Processo: 0000925-74.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000925-74.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON DA SILVA BELMINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, tendo em vista a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção.

5. A denúncia foi recebida em 01/10/2019 e a sentença condenatória foi publicada em 19/11/2024, o que evidencia o transcurso de prazo superior ao limite legal, sem causa interruptiva válida entre os marcos legais.

6. O Ministério Público não recorreu da sentença, consolidando o trânsito em julgado para a acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente fixada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0000925-74.2019.8.08.0052

APELANTE: JOELSON DA SILVA BELMINDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOELSON DA SILVA BELMINDO

em face da r. sentença de id 14293695, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 1 (um) ano de detenção.

Em suas razões recursais (id 14293706), o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa.

Contrarrazões, no id 14293710, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 14535443, também pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Examino, com a devida precedência, a questão prejudicial de mérito suscitada pela defesa, relativa à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação.

No caso, considerando que foi aplicada ao apelante a pena 1 (um) ano de detenção, o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inc. V, do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 01/10/2019 (fl. 112), enquanto a sentença condenatória foi prolatada em 19/11/2024 (id 14293695), data em que publicada, transcorrendo-se entre tais períodos mais do que os necessários 04 (quatro) anos à prescrição.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de quatro anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em um ano, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
DECLARAR
a extinção da punibilidade do apelante
JOELSON DA SILVA BELMINDO
, com fundamento no art. 107, inciso IV, no art. 109, inciso V, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.